Tribunal: TJSP
Processo: 0016151-54.2019.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Recurso defensivo – Pretensão de que os dias remidos sejam considerados como pena efetivamente cumprida – ADMISSIBILIDADE – Inteligência do art. 128 da LEP, inclusive em face da alteração imposta pela Lei n° 12.433, da 29/06/2011.
Agravo provido.